Tribunal: STF
Processo: ARE 1424679
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Ementa



    Recurso extraordinário com agravo. Militares do Estado do Tocantins. Reposição salarial. Revisão geral anual. Pagamento de acordo não efetuado integralmente. Lei estadual 2.426/2011 e Medida Provisória 33/2015, convertida na Lei estadual 2.984/2015. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A controvérsia acerca do direito de militares do Estado do Tocantins ao recebimento de parcelas não pagas, no período de 1º.7.2011 a 30.4.2015, com fundamento nas Leis Estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral.



    3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



    4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do direito de militares do Estado do Tocantins ao recebimento de parcelas não pagas, relativas a revisão geral anual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), decorrente de alegado acordo da categoria, abrangendo período de 1º.7.2011 a 30.4.2015, nos moldes das Leis Estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015.